Tribunal: STF
Processo: AI 498457
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMUNIDADE. 1. IMÓVEL 
   ALUGADO. DESTINAÇÃO DOS ALUGUÉIS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, INC. III, DA 
   CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.